Tribunal: TJMT
Processo: 1037797-67.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037797-67.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO), LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. - CNPJ: 02.491.558/0011-14 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva para condenar a empresa locadora ao pagamento de R$ 5.087,42, corrigido desde o desembolso e com juros moratórios fixados a partir da citação, por danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de sua propriedade, sub-rogando-se a seguradora no direito do segurado indenizado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para incidência dos juros moratórios em ação regressiva de seguradora contra terceiro causador de dano, se (i) a partir da citação, conforme decidiu a sentença com fundamento no art. 405 do CC; ou (ii) a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, conforme sustenta a apelante, com base no art. 398 do CC e jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em ações regressivas ajuizadas por seguradoras sub-rogadas, os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso da indenização securitária, momento em que se materializa o prejuízo e nasce o direito de regresso.

4. Tal entendimento decorre da interpretação sistemática do art. 398 do CC, considerando que a sub-rogação transfere ao novo credor os mesmos direitos do segurado, cujo prejuízo se concretiza com o pagamento da indenização.

5. A fixação dos juros desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, não se harmoniza com a natureza específica da relação jurídica sub-rogatória da seguradora, tampouco com os precedentes reiterados do STJ sobre o tema.

6. O marco inicial deve ser ajustado à data do desembolso, conforme precedentes do STJ (REsp 1.539.689/DF; AgInt no AREsp 2.645.638/SP) e do TJMT (Apelação Cível n. 1005036-36.2019.8.11.0041), que reforçam a especificidade do direito regressivo securitário.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação Cível provido para alterar parcialmente a sentença, fixando como termo inicial dos juros moratórios a data do efetivo desembolso da indenização pela seguradora.

Tese de julgamento:
"1. Nas ações regressivas ajuizadas por seguradoras sub-rogadas contra o causador do dano, o termo inicial dos juros moratórios é a data do desembolso da indenização securitária."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 398, 405 e 786.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.539.689/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.645.638/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1005036-36.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HDI SEGUROS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Ação Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Trânsito (Proc. nº 1037797-67.2024.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.087,42, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação (cf. Id. nº 295070937).

No recurso, a Apelante alega que a r. sentença incorreu em erro ao fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, quando deveria incidir desde a data do desembolso.

Sustenta que se trata de responsabilidade extracontratual decorrente de acidente de trânsito, aplicando-se a Súmula 54 do STJ e o art. 398 do Código Civil.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que os juros moratórios incidam desde a data do desembolso.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais sustentando a correção da sentença com base no art. 405 do Código Civil, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. 295070952).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HDI SEGUROS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Ação Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Trânsito, ajuizada pela apelante contra LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.087,42, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação (cf. Id. nº 186784726).

Extrai-se da inicial que HDI SEGUROS S/A ajuizou a presente demanda em desfavor de LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A., requerendo o ressarcimento do valor de R$ 5.087,42, correspondente à indenização paga ao seu segurado em decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de propriedade da requerida.

Alega que em 22/11/2023, o veículo segurado trafegava pela Rua Voluntários da Pátria em Cuiabá/MT quando, no cruzamento com a Rua Comandante Costa, foi surpreendido pelo veículo RENAULT/DUSTER de propriedade da requerida, o qual desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, invadiu a via preferencial e interceptou a trajetória do veículo segurado, causando danos materiais que demandaram o pagamento da indenização securitária.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelada, apresentou contestação arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o veículo encontrava-se locado ao Estado de Mato Grosso, sendo inaplicável a Súmula 492 do STF. No mérito, sustentou a responsabilidade exclusiva do locatário pelos danos causados a terceiros e questionou a suficiência probatória quanto aos danos materiais alegados.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença condenatória nos seguintes termos:

“Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte requerente em face da responsabilidade da requerida pelo sinistro que culminou na danificação veículo do seu segurado, ocasionando dano material no montante de R$ 5.087,42 (cinco mil, oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos). (...)

A locação de veículos, por sua própria natureza, implica risco para os direitos de terceiros, uma vez que coloca em circulação bens potencialmente perigosos, capazes de causar danos consideráveis a terceiros, como ocorreu no caso dos autos.

O fato de o veículo estar locado para o Estado de Mato Grosso no momento do acidente não afasta a responsabilidade objetiva da locadora, mas apenas lhe assegura eventual direito de regresso contra o locatário, a ser exercido em ação própria.

Dessa forma, tenho que as provas coligidas nos autos se mostram suficientes para responsabilizar civilmente a requerida pelos danos decorrentes do acidente descrito na inicial pela requerente, razão porque nasce para a requerida o dever de arcar perante a requerente com os valores daquilo que ela despendeu perante o seu segurado (Súmula 188 do STF).(...)

Posto isso, julgo procedente o pedido constante na petição inicial e condeno a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.087,42 (cinco mil, oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos) em favor da requerente, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85)”.

Inconformada com o desfecho dado à lide, especificamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios, HDI SEGUROS S/A interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir o marco temporal inicial para incidência dos juros moratórios em ação de ressarcimento ajuizada por seguradora sub-rogada contra terceiro causador do dano, se a partir da citação, conforme determinou a sentença com base no art. 405 do Código Civil, ou se desde a data do desembolso, como pretende a recorrente com fundamento na Súmula 54 do STJ e no art. 398 do Código Civil.

A apelante sustenta que, tratando-se de ação regressiva ajuizada por seguradora contra o causador do dano, aplicam-se as disposições do art. 398 do Código Civil, segundo o qual "
nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou
", invocando precedente específico do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1539689/DF) que estabelece que "
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
".

Em sentido contrário, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o art. 405 do Código Civil estabelece como regra geral que os juros moratórios fluem a partir da citação inicial, salvo disposição em contrário, não havendo nos autos qualquer prova que demonstre mora inequívoca anterior à citação, razão pela qual seria inadequada qualquer modificação do termo inicial fixado na sentença.

A questão demanda análise cuidadosa da natureza específica das ações regressivas movidas por seguradoras e dos fundamentos que orientam a fixação do termo inicial dos juros moratórios nessa modalidade de demanda.

Com efeito, é necessário reconhecer que, embora a regra geral do art. 405 do Código Civil estabeleça a citação como marco inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento específico para as ações de regresso ajuizadas por seguradoras, considerando as particularidades dessa relação jurídica.

No caso em análise, a obrigação de indenizar tem sua gênese no acidente de trânsito ocorrido em 22/11/2023, mas a pretensão deduzida nos autos não é uma simples ação de indenização por ato ilícito, e sim uma ação regressiva ajuizada por seguradora que busca o ressarcimento de valores efetivamente desembolsados ao seu segurado.

O fato de a ação ter sido ajuizada pela seguradora em exercício do direito de sub-rogação, previsto no art. 786 do Código Civil, confere contornos específicos à relação jurídica, uma vez que a sub-rogação apenas transfere ao novo credor os mesmos direitos, ações e garantias que competiam ao credor primitivo, mas o dano ressarcível pela seguradora apenas se materializa com o efetivo desembolso.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no seguinte sentido:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse contexto específico, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial no sentido de que nas ações regressivas movidas por seguradoras, o termo inicial tanto dos juros moratórios quanto da correção monetária é a data do desembolso da indenização securitária, e não a data da citação.

Tal entendimento encontra fundamento na compreensão de que, embora a obrigação originária tenha natureza extracontratual, o direito da seguradora ao ressarcimento apenas nasce com o pagamento efetivo ao segurado, momento em que se opera a sub-rogação e se concretiza o prejuízo passível de reparação.

Ademais, merece especial atenção o precedente específico do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1539689/DF, relatado pelo Ministro Moura Ribeiro, que enfrentou questão idêntica à dos presentes autos.

Naquele julgado, a Terceira Turma do STJ estabeleceu que "
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
", reconhecendo que o desembolso realizado pela seguradora corresponde ao momento em que se materializa o dano passível de ressarcimento.

Corroborando esse entendimento, destaca-se recente julgado da Quarta Turma do STJ no AgInt no AREsp n. 2.645.638/SP, relatado pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira e julgado em 10/2/2025, cuja ementa assim dispõe:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. DATA. DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. 'O entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação."

(AgInt no AREsp n. 2.645.638/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Nessa mesma linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificou entendimento sobre a matéria, conforme se verifica do julgado proferido pela Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relatado pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, nos autos n. 1005036-36.2019.8.11.0041, julgado em 26/03/2021, cuja ementa estabelece:

"AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária."

(N.U 1005036-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Essa orientação jurisprudencial revela-se tecnicamente adequada, pois reconhece que, embora a obrigação de indenizar tenha origem no evento danoso, o direito da seguradora ao ressarcimento apenas se concretiza com o efetivo pagamento da indenização ao segurado, momento em que se opera a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil. Assim, é a partir do desembolso que nasce efetivamente a pretensão regressiva da seguradora contra o terceiro causador do dano.

O Superior Tribunal de Justiça, através de múltiplos precedentes citados no AgInt no AREsp n. 2.178.028/RJ, relatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, consolidou essa orientação, mencionando expressamente que "
o entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação
", citando precedentes que incluem o AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relatado pelo Ministro Raul Araújo; AgInt no AREsp n. 1.683.668/MS, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze; REsp n. 1.539.689/DF, relatado pelo Ministro Moura Ribeiro; AgRg no Ag n. 1.344.297/SP e AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, ambos relatados pelo Ministro Sidnei Beneti.

Destarte, a aplicação da regra geral do art. 405 do Código Civil, embora tecnicamente defensável em tese, não se harmoniza com a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça para as ações regressivas de seguradoras. A especificidade dessa modalidade de demanda, na qual o dano ressarcível apenas se materializa com o desembolso, justifica a adoção de regra específica que reconhece tal momento como marco inicial tanto dos juros moratórios quanto da correção monetária.

Ademais, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido consistente ao aplicar essa orientação específica às ações regressivas de seguradoras, reconhecendo que o desembolso corresponde ao momento em que se materializa o prejuízo da seguradora e nasce seu direito de regresso. Essa compreensão encontra eco também na jurisprudência local deste Tribunal de Justiça, demonstrando a uniformidade do entendimento sobre a matéria.

Assim sendo, e considerando que a sentença recorrida, embora tenha acertadamente reconhecido a procedência do pedido principal e a responsabilidade da apelada pelos danos decorrentes do acidente, deixou de observar a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça especificamente para as ações regressivas de seguradoras, mostra-se necessária a reforma do julgado para adequá-lo ao entendimento da Corte Superior, fixando como termo inicial dos juros moratórios a data do desembolso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para
reformar parcialmente
a sentença recorrida, mantendo inalterada a condenação da apelada ao pagamento de R$ 5.087,42, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso, mas determinando que os juros moratórios incidam desde a mesma data do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025